Tribunal: STF
Processo: ARE 1496423
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DECISÃO REGIONAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. TRABALHADOR PETROLEIRO. INTERVALO DE 35 HORAS. DIREITO AO REPOUSO DE 24 HORAS PREVISTO NO ARTIGO 3º, V, DA LEI Nº 5.881/1972, ACRESCIDO DO INTERVALO INTERJORNADA DE 11 HORAS ESTABELECIDO NO ARTIGO 66 DA CLT. APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA Nº 110 DO TST. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte insiste no processamento do seu recurso de revista quanto ao tema “TRABALHADOR PETROLEIRO - INTERVALO DE 35 HORAS - DIREITO AO REPOUSO DE 24 HORAS PREVISTO NO ARTIGO 3º, V, DA LEI Nº 5.881/1972, ACRESCIDO DO INTERVALO INTERJORNADA DE 11 HORAS ESTABELECIDO NO ARTIGO 66 DA CLT - APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA Nº 110 DO TST”.



    Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional:



    [...]



    Nesse passo, como medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, bem como para garantir o direito à desconexão ao trabalho e ao convívio familiar e social e, ainda, ao desenvolvimento pessoal e profissional, torna-se aplicável, à espécie, o disposto nos arts. 66 e 67 da CLT, in verbis:



    Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso. 



    Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. 



    Ademais, vejamos o que dispõe a Súmula nº 110 do C TST:



    SUM-110 JORNADA DE TRABALHO. INTERVALO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19,20 e 21.11.2003 No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. 



    Outrossim, vejamos os termos da OJ nº 355 da SbDI-1 do C. TST:



    OJ-SDII-355 INTERVALO INTERJORNADAS. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAS. PERÍODO PAGO COMO SOBREJORNADA. ART. 66 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 4º DO ART. 71 DA CLT (DJ 14.03.2008) O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. 



    Vejamos o que determina, após a Reforma Trabalhista, o art. 71, §4º, da CLT:



    §4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 



    No caso dos autos, analisando-os, verifico que o reclamante laborava em regra, de 2 a 6 turnos em dias consecutivos (fls. 877/1.049), bem como que laborava em turno ininterruptos de revezamento.



    Assim sendo, ao exercer suas atividades em turnos consecutivos, sem respeito ao intervalo interjornada mínimo de 11 horas consecutivas, faz jus o reclamante ao pagamento das horas suprimidas como extras, nos termos da Súmula nº 110 do C. TST e da OJ nº 355 da SbDI-1 do C. TST, que devem ser remuneradas a 100%, conforme previsto nos ACTSs, nos termos delimitados pelo magistrado de primeiro grau.



    [...]



    Outrossim, as horas extras do intervalo interjornada suprimido em razão da não concessão após o repouso previsto no art. 3º, V, da Lei nº 5.811/1972 c/c art. 66 e 67 da CLT e aplicação analógica da OJ nº 355 da SBDI-1 do C. TST são devidas. Senão vejamos.



    Dispõe o art. 3º, V, da Lei nº 5.811/1972:



    Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos: (...) V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.



    Nesse passo, como medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, bem como para garantir o direito à desconexão ao trabalho e ao convívio familiar e social e, ainda, ao desenvolvimento pessoal e profissional, torna-se aplicável, à espécie, o disposto nos arts. 66 e 67 da CLT, in verbis:



    [...]



    Verifica-se que houve a supressão de parte dos intervalos interjornada devidos após o repouso previsto no art. 3º, V, da Lei nº 5.811/1972 c/c art. 66 e 67 da CLT e aplicação analógica da OJ nº 355 da SBDI-1 do C. TST (fls. 877/1.049), uma vez que a cada 3 turnos trabalhados deveriam ser observados o descanso de 24 horas previsto no art. 3º, V, da Lei nº 5.811/1972 e o intervalo interjornada previsto no art. 67 da CLT (24 + 11 = 35 horas).



    Assim sendo, ao exercer suas atividades sem respeito ao intervalo interjornada mínimo de 11 horas consecutivas (ou 35 horas - DSR + intervalo interjornada, a cada 3 turnos laborados), faz jus o reclamante ao pagamento das horas suprimidas como extras, nos termos da Súmula nº 110 do C. TST e da OJ nº 355 da SbDI-1l do C. TST, que devem ser remuneradas a 100%, conforme previsto nos ACTs.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente